Tribunal: TJDFT
Processo: 0023250-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023250-44.2010.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTRO RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS E OUTRO DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 10514431), situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ negou seguimento ao recurso. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 10514415): DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DFTRANS. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART.28 DA LEI DISTRITAL No239/92. ART. 282 DO CTB. 1. Tratando-se de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, tendo em vista que o automóvel não reúne características para fraudar o sistema de transporte coletivo, porque, por sua própria natureza, não consegue se passar por permissionário do Serviço Público de Transporte Coletivo do Distrito Federal, o que faz incabível a apreensão do veículo bem como a exigência de taxas de vistoria e diárias de depósito. 2. A infração que noticiam os autos é matéria unicamente regulada pela Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) que disciplina, no seu art. 231, ser possível a aplicação de multa apenas em casos de força maior ou mediante permissão da autoridade competente, com a devida notificação ao infrator. Há que se declarar a nulidade de auto de infração emitido pelos agentes do DFTRANS que não possuem atribuição para aplicar penalidades, subsistindo, portanto eventual penalidade imposta pelo DETRAN/DF que é o órgão responsável pela aplicação de infração de trânsito na forma do art. 231/VIII do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Recursos voluntário e de remessa improvidos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031